Tribunal: TJDFT
Processo: 0746264-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746264-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ MONORI MODENA RECORRIDAS: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: SILVONEY BATISTA ANZOLIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais (CPC, 134, § 4° e CDC 28, caput). O recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 28 da Lei 8.078/1990 e 134 do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido declarada a desconsideração da personalidade jurídica da ora recorrida, devendo ter sido aplicada a teoria da aparência, porquanto entende ser possível a solidariedade das empresas do mesmo grupo econômico na presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 28 da Lei 8.078/1990 e 134 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a solidariedade entre empresas do sistema Unimed não significa que seja possível o redirecionamento do cumprimento para atingir patrimônio de pessoa jurídica que sequer fez parte do processo de origem, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento" (AgInt no REsp 1.875.845/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027